Tribunal: TJES
Processo: 0007371-13.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007371-13.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS VENNCIO SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
MOTIVO TORPE – POR RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO –
LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o acusado culpado ou inocente do crime.

2. Frise-se que a absolvição em face do reconhecimento da legítima defesa só é admissível nas hipóteses em que a incidência da excludente se mostrar patente e impassível de questionamento – o que não ocorreu no caso em epígrafe.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 0007371-13.2020.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DA 4º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES – COMARCA DA CAPITAL

RECTE: LUCAS VENNCIO SANTANA

RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EVANDRO CARLOS FAUSTER

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS VENN
CIO SANTANA,
em virtude do inconformismo com a decisão de Pronúncia feita pelo Juízo
a quo
às fls. 132 a 135, que o submeteu a julgamento no Tribunal Popular do Júri em decorrência da suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, do CPB.

Em suas razões às fls. 142 a 156, a Douta Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu, pela ausência de indícios nos autos da ocorrência de crime tentado contra a vida. Subsidiariamente, aduz pela sua absolvição sumária, perante a existência de excludente de ilicitude de legítima defesa no caso em voga, disposto no art. 23, inciso II do CPB e art. 415 do CPP.

Certidão de intempestividade recursal à fl. 157.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 158 que recebeu o recurso.

Em sede de contrarrazões às fls. 160 a 163, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso.

Mantida a decisão pelo Juízo
a quo
em ID nº 7987691, foram os autos remetidos a esta Superior Instância.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer ao ID nº 8710650, opinando no sentido de conhecer o recurso interposto e negar-lhe provimento, submetendo o recorrente ao julgador natural, o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia às fls. 02 e 03 que os fatos ocorreram no dia 11/05/2020, por volta das 05h13min, na Rua Liberdade, nº 533, em Vila Velha/ES e se desenrolaram da seguinte forma: no momento em que a vítima chegou na residência do réu, que é o companheiro atual da ex-mulher da vítima, para esclarecer algumas questões envolvendo o filho do ex-casal, o denunciado, de surpresa, começou a deferir golpes de facão na cabeça da vítima.

O documento dispõe também que na ocasião o réu gritava que mataria a vítima, só não o fazendo pois o facão saiu de sua mão e, assustado com possibilidade da vítima revidar, ele empreendeu fuga do local.

Pois bem. O ordenamento jurídico estabelece que é competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes contra a vida, dentre eles o previsto no art. 121 do CPB, o qual o acusado é investigado. O réu é submetido ao Júri, quando competente, a partir da decisão de pronúncia, proferida pelo Magistrado quando ele está convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado no delito.

Analisando os autos, entendo que a decisão de pronúncia às fls. 132 a 135 está devidamente fundamentada, não havendo necessidade de sua reforma.

Isso porque a materialidade do delito é consubstanciada pelo B.U. de nº 42290590, laudo médico à fl. 23 e laudo de lesões corporais à fl. 24. Enquanto isso, em relação à autoria delitiva, seus indícios estão presentes nos autos através dos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento às fls. 90 e 106, a exemplificar o que foi exposto pela vítima em juízo:

Depoimento da vítima Everson Carlos Fauster

Disponível à fl. 19

QUE LUCAS FALOU ALGO PARECIDO COM “VAMOS CONVERSAR DE BOA”;
QUE ENTROU NO QUINTAL, LUCAS QUE ESTAVA MEIO ESCONDIDO, APARECEU COM UM FACÃO NAS MÃOS; QUE O FACÃO MEDIA APROXIMADAMENTE 30 CENTÍMETROS;
QUE LUCAS PEGOU O DEPOENTE TOTALMENTE DE SURPRESA E COM ISSO ATINGIU DOIS GOLPES EM SUA CABEÇA; QUE CONSEGUIU CORRER E LUCAS GRITAVA NA PRESENÇA DE TODOS: “EU VOU TE MATAR
”;
QUE ANTES DO DEPOENTE CORRER, SUA EX SOGRA GILMARA E SUA CUNHADA ROSALINDA TENTARAM IMPEDIR AS AGRESSÕES DE LUCAS E ACABARAM SE FERINDO DE RASPÃO COM OS GOLPES DE FACÃO; QUE LUCAS NÃO SE IMPORTOU COM A PRESENÇA DELAS E CONTINUOU DESFERINDO GOLPES NA INTENÇÃO DE ATINGIR O DEPOENTE. [...]

Inclusive, através da produção dos presentes testemunhos em juízo, ora submetidos ao contraditório, cai por terra o que foi suscitado pela Defesa em suas razões, de que toda acusação e decisão de pronúncia basearam-se meramente em provas adquiridas na fase do inquérito policial. Assim, a versão dos fatos apresentada pela Defesa em nada converge com os elementos probatórios dos autos.

Em relação à tese do recorrente de legítima defesa, não há que se falar que o caso em epígrafe configure, o que ensejaria em uma excludente de ilicitude, uma vez que o acusado agiu com
animus necandi,
iniciando as agressões contra a vítima e só não atingiu os seus supostos objetivos por circunstâncias alheias a sua vontade, já que o facão que utilizava para proferir os golpes em determinado momento caiu no chão, fazendo com que o réu empreendesse fuga com medo de que a vítima revidasse os golpes.

Ademais, outro aspecto que corrobora para tal conclusão é que a vítima foi pega de surpresa, ou seja, em nenhum momento ela desferiu qualquer ato de agressão contra o acusado, mas a violência foi motivada por supostamente a ex-companheira da vítima e o réu estarem fazendo relações sexuais enquanto o filho da vítima estava junto no quarto:

Testemunha Rosalinda Araújo das Neves

Disponível à fl. 11

[...]
QUE EVANDRO DISSE QUE QUERIA PEGAR O FILHO, POIS NÃO ACEITAVA ELE FICAR PRESENCIANDO AS CENAS DE SEXO ENTRE A EX- COMPANHEIRA E LUCAS...!QUE LUCAS SAIU E CHAMOU EVANDRO: "EI CAR...VEM AQUI... VAMOS CONVERSAR NA BOA"; QUE A DEPOENTE PERCEBEU QUE EVANDRO ESTAVA MEIO QUE ESCONDIDO ATRÁS DE UMA PILASTRA; QUE QUANDO EVANDRO SE APROXIMOU, A DEPOENTE VIU LUCAS INDO EM DIREÇÃO A EVANDRO COM UM FACÃO NA MÃO
; QUE LUCAS CONSEGUIU DESFERIR UM GOLPE NA VÍTIMA; QUE A DEPOENTE ENTROU NA FRENTE E PEDIA PARA LUCAS PARAR; QUE CHEGOU A SE FERIR NA COXA DIREITA COM A PONTA O FACÃO, POIS LUCAS NÃO PARAVA DE TENTAR AGREDIR EVANDRO; QUE, GILMARA TAMBÉM GRITAVA E TENTOU FAZER COM QUE LUCAS PARASSE, MAS SEM SUCESSO; QUE EVANDRO SAIU CORRENDO E LUCAS FOI ATRÁS; QUE A DEPOENTE NÃO CONSEGUIU SEGUIR OS DOIS, MAS SUA MÃE FOI ATRÁS; QUE GILMARA VOLTOU CONTANDO QUE LUCAS TINHA ALCANÇADO EVANDRO E
QUE
O
EX-GENRO ESTAVA TODO
F
ERIDO; QUE A DEPOENTE
F
OI AO LOCAL E VIU EVANDRO NA RUA COM MUITO SANGUE NA CABEÇA; QUE EVANDRO FALOU COM A DEPOENTE: " SE NÃO TIVESSE PEGADO O FAÇÃO DA MÃO DELE, ELE TERIA ME MATADO
" [...].

Logo, não procede a tese defensiva de legítima defesa, já que esta apenas se configura quando empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25, do Código Penal).

Por fim, baseando-se em tudo o que foi exposto até aqui e no princípio i
n dubio pro societate
, que vigora na decisão de pronúncia, não vejo motivação para reformar a Decisão proferida pela Magistrada
a quo
que determinou o julgamento ao Tribunal do Júri.

Dessa forma, conheço do Recurso em Sentido Estrito para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.